Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-33.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM ENTRE NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e na Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto na Lei nº 11.343/2006, art. 28, com reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a redução da pena-base. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da apreensão de drogas em razão de ingresso domiciliar ilegal; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) saber se houve equívoco na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas; (iv) saber se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. O ingresso dos policiais no domicílio ocorreu diante de fundadas razões indicativas da prática de tráfico de drogas, precedido de denúncias anônimas, monitoramento prévio da residência e constatação de movimentação típica de usuários, circunstâncias aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do CF/1988, art. 5º, XI, e do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 280. 4. A abordagem pessoal do apelante resultou na apreensão de entorpecente, reforçando a situação de flagrante delito e legitimando o ingresso no imóvel sem mandado judicial. 5. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, laudo da arma de fogo, relatório de extração de dados do aparelho celular, confissão judicial e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência. 6. A desclassificação da conduta para o delito previsto na Lei nº 11.343/2006, art. 28, é inviável. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado, papel filme, caderno de anotações e registros de negociações de drogas extraídos do aparelho celular, evidenciam a destinação mercantil da substância ilícita. 7. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, inexistindo afronta ao CPP, art. 155. 8. Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, houve bis in idem na valoração separada da natureza e da quantidade da droga, circunstâncias que constituem vetor único nos termos da Lei nº 11.343/2006, art. 42. Impõe-se, portanto, a redução proporcional da pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. 9. Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, a redução não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e nos Temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ. 10. A pena intermediária do delito de tráfico deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 11. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada. A dedicação do apelante à atividade criminosa restou demonstrada pela confissão de prática reiterada do tráfico, apreensão de caderno de contabilidade da mercancia ilícita, conversas e transações bancárias extraídas do aparelho celular e apreensão de arma de fogo no local dos fatos. 12. A dosimetria do delito previsto na Lei nº 10.826/2003, art. 12, não comporta reparos. 13. Correta a incidência da regra do concurso material, resultando em pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. 14. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§2º e 3º, em razão da gravidade concreta do delito e da quantidade de entorpecentes apreendidos. 15. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos CP, arts. 44 e 77. IV. DISPOSITIVO 16. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, fixando a reprimenda final em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 68 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RHC 169343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no RHC 159.484/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no HC 806.453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/04/2023; STJ, HC 867.932/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AREsp 2.462.784/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807850-33.2024.8.14.0045

APELANTE: ALEX DA CONCEICAO GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM ENTRE NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e na Lei nº 10.826/2003, art. 12,
caput
, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto na Lei nº 11.343/2006, art. 28, com reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da apreensão de drogas em razão de ingresso domiciliar ilegal; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) saber se houve equívoco na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas; (iv) saber se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento. O ingresso dos policiais no domicílio ocorreu diante de fundadas razões indicativas da prática de tráfico de drogas, precedido de denúncias anônimas, monitoramento prévio da residência e constatação de movimentação típica de usuários, circunstâncias aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do CF/1988, art. 5º, XI, e do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 280.

4.

A abordagem pessoal do apelante resultou na apreensão de entorpecente, reforçando a situação de flagrante delito e legitimando o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

5.

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, laudo da arma de fogo, relatório de extração de dados do aparelho celular, confissão judicial e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência.

6.

A desclassificação da conduta para o delito previsto na Lei nº 11.343/2006, art. 28, é inviável. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado, papel filme, caderno de anotações e registros de negociações de drogas extraídos do aparelho celular, evidenciam a destinação mercantil da substância ilícita.

7.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, inexistindo afronta ao CPP, art. 155.

8.

Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, houve
bis in idem
na valoração separada da natureza e da quantidade da droga, circunstâncias que constituem vetor único nos termos da Lei nº 11.343/2006, art. 42. Impõe-se, portanto, a redução proporcional da pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

9.

Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, a redução não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e nos Temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ.

10.

A pena intermediária do delito de tráfico deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

11.

A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada. A dedicação do apelante à atividade criminosa restou demonstrada pela confissão de prática reiterada do tráfico, apreensão de caderno de contabilidade da mercancia ilícita, conversas e transações bancárias extraídas do aparelho celular e apreensão de arma de fogo no local dos fatos.

12.

A dosimetria do delito previsto na Lei nº 10.826/2003, art. 12, não comporta reparos.

13.

Correta a incidência da regra do concurso material, resultando em pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

14.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§2º e 3º, em razão da gravidade concreta do delito e da quantidade de entorpecentes apreendidos.

15.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos CP, arts. 44 e 77.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, fixando a reprimenda final em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 68 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RHC 169343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no RHC 159.484/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no HC 806.453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/04/2023; STJ, HC 867.932/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AREsp 2.462.784/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alex da Conceição Guedes, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 12,
caput
, da Lei 10.826/03, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio, com a consequente absolvição do recorrente. No mérito, pela desclassificação a conduta para o crime do art. 28 da Lei de drogas e consequente declaração de prescrição. Subsidiariamente, pelo reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado e redução da pena basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo parcial provimento.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 -
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. ABORDAGEM ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais receberam denúncia de populares acerca da traficância na casa do réu, a guarnição ficou em monitoramento ao local, tendo constatado a movimentação suspeita de usuários de drogas. Em seguida, avistaram o réu chegando de motocicleta, o qual foi abordado e localizado entorpecente.

Para corroborar, coleciono os depoimentos das testemunhas, extraídos da sentença (Num. 28779290 - Págs. 8 a 9):

A testemunha PM JEFERSON LUIZ SANTOS GARROS disse:

“se recorda dos fatos; já havia denúncias da vizinhanças ao comandante do Batalhão; intensificaram as rondas naquela região e perceberam uma movimentação de viciados na frente da casa do acusado; foi feita a abordagem ao acusado, enquanto estava chegando de motocicleta; nesta abordagem, foi verificado a presença de entorpecentes com o acusado; na residência foram encontrados diversos entorpecentes, o acusado falou que as drogas estavam no armário de roupa; as drogas eram crack, maconha e cocaína e estavam fracionadas e na barra inteira; foram encontrados apetrechos para a traficância, como balanças e cadernos com anotações do tráfico; foi encontrada uma arma de fogo modificada, era uma arma longa; o acusado assumiu a propriedade dos materiais entorpecentes; ele disse que determinado indivíduo repassava os entorpecentes; as denúncias anônimas narravam um morador (com as características do acusado) que havia se mudado recentemente para lá; esse amigo do acusado disse que comprou a droga em outro local (para usar) e depois levou para a casa; não chegou a abordar ninguém que estava na casa; não tinha prendido ele anteriormente; o Alex foi abordado do lado de fora da residência; o ingresso na residência foi depois da abordagem; o Alex autorizou a entrada”.

A testemunha PM JANDIR FERREIRA ARAÚJO disse:

“estava com a guarnição realizando o policiamento da noite; um popular em via pública relatou que havia percebido movimentações atípicas nessa localidade, mais precisamente na casa 23; os moradores desta citada residência estavam lá a pouco tempo; determinou que a viatura se deslocasse até a residência do Alex; desembarcaram da viatura e progrediram a pé; ficaram aguardando as movimentações, em um terreno baldio, que se localizava em frente a casa do acusado; ficaram escondidos atrás da vegetação; chegou um cidadão de motocicleta e entrou na casa 23; depois chegou o Alex, nesse momento fizeram a abordagem; encontraram entorpecentes com ele; o Alex informou que na residência tinham mais entorpecentes; no interior da residência, acompanhados pelo Alex e pela sua esposa, foram encontradas entorpecentes (maconha e cocaína) e uma espingarda calibre 22; foram encontrados apetrechos para a traficância, tais como papel-filme, cadernos de anotações com atividades do tráfico; o acusado assumiu ser o proprietário da droga e disse que adquiriu esse entorpecente de um nacional chamado “Talibã”; ele relatou que havia alugado esse imóvel havia cerca de 10 (dez) dias; as drogas estavam doladas, e a maconha estava prensada; a prisão do Alex foi efetuada na mesma noite da denúncia”.

A testemunha PM EDUARDO VINICIUS SOUSA SALLES disse:

“receberam denúncia de um popular da rua; quando chegaram na porta da casa o Alex, ele tinha acabado de chegar também; encontraram material entorpecente com ele; foi encontrado na casa dele mais material entorpecente e uma arma de fogo calibre 22; a denúncia ocorreu via telefone, mas não foi diretamente pelo depoente; fez rondas e conseguiram abordar ele na entrada da casa; o Alex assumiu que era ele o proprietário da droga; não se recorda da quantidade de dias que passaram na frente da casa”.

(...)<sic>

Nesse contexto, e em que pese não estar comprovada a autorização e voluntariedade do consentimento para ingresso no imóvel, percebo que tanto a abordagem inicial quanto o ingresso na residência, sem mandado, são legítimos, pois imbuídos de fundadas suspeitas da prática do crime, inclusive dentro do imóvel – constata não só por denúncias anônimas, mas por monitoramento, constatação e movimentação típica -, o que torna legal tais diligências.

Assim, rejeito a preliminar.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do TJMG, alegando uso de prova ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado judicial. Pedido de nulidade da prova impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori.

5. Fundadas suspeitas a justificar a busca, pois a medida foi antecedida de investigação preliminar decorrente de denúncia anônima quanto ao cometimento de tráfico de drogas pelo paciente que, após ter sido localizada substância semelhante à maconha na busca pessoal, a guarnição se deslocou até a sua residência, de onde veio um forte odor da mesma substância, ensejando suspeita plausível de ocorrência de situação de flagrante. Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 867.932/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E OBSERVAÇÃO INQUISITIVA PELOS POLICIAIS CIVIS. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FORNECEDOR DE DROGAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

II - No caso, após informações obtidas por diversas denúncias anônimas, agentes da polícia civil descaracterizados prostraram-se em local estratégico de onde passaram a observar movimentação intensa de pessoas entrando e saindo da residência. Após uma hora de observação inquisitiva, os policiais civis se aproximaram da garagem e abordaram dois corréus do recorrente, encontrando, na posse de um deles, maconha e cocaína e, dentro de um filtro de barro, encontraram mais porções de cocaína. Informados que a residência era de propriedade do recorrente e diante dos indícios colhidos do comércio espúrio, os agentes fizeram minuciosa busca no interior da residência, logrando encontrar mais petrechos do tráfico. Consoante v. acórdão objurgado, "Vê-se, portanto, que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Civil entrasse na residência do ora paciente, mesmo desprovida de um mandado de busca e apreensão, tendo em vista que haviam fortes indícios de que naquele local estava ocorrendo tráfico de drogas (crime permanente)", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes (uma porção de maconha e 24 porções de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial.

III - Quanto à alegação de que os policiais "inventaram possível movimentação estranha, se contradizem ao mencionar o tempo que ficaram fora da residência em campana, hora dizendo 1 hora, ora dizendo 2 horas", está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário.

Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.

IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de diversas mensagens do aplicativo Whatsapp indicando que o ora recorrente integra associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, na qual seria o "fornecedor da referida droga e a distribui no preço de 'atacado' para Mateus [corréu] e outras diversas pessoas em grupos do aplicativo do Whatsapp", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação das atividades criminosas, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

Precedentes.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 159.484/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28779290 - Págs. 8 a 15):

(...)

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do termo de exibição e apreensão (ID. 131490878 - fl. 13); auto de constatação provisória de substância tóxica (ID. 131490880); laudo provisório da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida (ID. 131490879); caderno de anotações apreendido com o flagranteado (ID. 131493103); relatório de extração e análise de dados do aparelho telefônico apreendido (ID. 132429387 - fl. 53); laudo toxicológico definitivo (ID. 134551512); bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório judicial.

Por sua vez, a autoria dos delitos restaram suficientemente provadas. Vejamos.

A testemunha PM JEFERSON LUIZ SANTOS GARROS disse:

“se recorda dos fatos; já havia denúncias da vizinhanças ao comandante do Batalhão; intensificaram as rondas naquela região e perceberam uma movimentação de viciados na frente da casa do acusado; foi feita a abordagem ao acusado, enquanto estava chegando de motocicleta; nesta abordagem, foi verificado a presença de entorpecentes com o acusado; na residência foram encontrados diversos entorpecentes, o acusado falou que as drogas estavam no armário de roupa; as drogas eram crack, maconha e cocaína e estavam fracionadas e na barra inteira; foram encontrados apetrechos para a traficância, como balanças e cadernos com anotações do tráfico; foi encontrada uma arma de fogo modificada, era uma arma longa; o acusado assumiu a propriedade dos materiais entorpecentes; ele disse que determinado indivíduo repassava os entorpecentes; as denúncias anônimas narravam um morador (com as características do acusado) que havia se mudado recentemente para lá; esse amigo do acusado disse que comprou a droga em outro local (para usar) e depois levou para a casa; não chegou a abordar ninguém que estava na casa; não tinha prendido ele anteriormente; o Alex foi abordado do lado de fora da residência; o ingresso na residência foi depois da abordagem; o Alex autorizou a entrada”.

A testemunha PM JANDIR FERREIRA ARAÚJO disse:

“estava com a guarnição realizando o policiamento da noite; um popular em via pública relatou que havia percebido movimentações atípicas nessa localidade, mais precisamente na casa 23; os moradores desta citada residência estavam lá a pouco tempo; determinou que a viatura se deslocasse até a residência do Alex; desembarcaram da viatura e progrediram a pé; ficaram aguardando as movimentações, em um terreno baldio, que se localizava em frente a casa do acusado; ficaram escondidos atrás da vegetação; chegou um cidadão de motocicleta e entrou na casa 23; depois chegou o Alex, nesse momento fizeram a abordagem; encontraram entorpecentes com ele; o Alex informou que na residência tinham mais entorpecentes; no interior da residência, acompanhados pelo Alex e pela sua esposa, foram encontradas entorpecentes (maconha e cocaína) e uma espingarda calibre 22; foram encontrados apetrechos para a traficância, tais como papel-filme, cadernos de anotações com atividades do tráfico; o acusado assumiu ser o proprietário da droga e disse que adquiriu esse entorpecente de um nacional chamado “Talibã”; ele relatou que havia alugado esse imóvel havia cerca de 10 (dez) dias; as drogas estavam doladas, e a maconha estava prensada; a prisão do Alex foi efetuada na mesma noite da denúncia”.

A testemunha PM EDUARDO VINICIUS SOUSA SALLES disse:

“receberam denúncia de um popular da rua; quando chegaram na porta da casa o Alex, ele tinha acabado de chegar também; encontraram material entorpecente com ele; foi encontrado na casa dele mais material entorpecente e uma arma de fogo calibre 22; a denúncia ocorreu via telefone, mas não foi diretamente pelo depoente; fez rondas e conseguiram abordar ele na entrada da casa; o Alex assumiu que era ele o proprietário da droga; não se recorda da quantidade de dias que passaram na frente da casa”.

A testemunha de defesa MANASSÉS LIMA FERREIRA disse:

“presenciou quando a polícia encontrou esses materiais entorpecentes; não sabe dizer o local exato que foi encontrado essa droga, só sabe dizer que foi no quarto; conhece o Alex há cinco anos; ele saiu da casa e voltou; quando ele retornou a polícia fez a abordagem; não comprou droga dele, mas já usou droga com ele; não sabe dizer se tinha arma de fogo; ele morava ali havia pouco tempo; ele morou por muito tempo na casa da mãe dele; não presenciou nenhum tipo de movimentação de pessoas na casa dele; não comprou entorpecentes dele no dia, mas já comprou drogas em outras oportunidades; sabia que algum tempo atrás ele já tinha vendido drogas; na casa, morava apenas a esposa dele; não viu a apreensão de balanças de precisão ou outros apetrechos; ele mora junto com a Camila; ela trabalha lá no espetinho do chef; já o Alex trabalhava em uma borracharia”.

Interrogado, o acusado disse:

“essa acusação é verdadeira; praticou esses crimes pela dificuldades financeiras e familiares; a sua mulher passou por problemas de saúde; um rapaz lhe ofereceu a droga, que até morreu em confronto com a polícia; comprou a arma quando estava trabalhando na roça; não vendeu droga para ele naquele dia; esse caderno apreendido era da contabilidade da venda de entorpecentes; a contabilidade era feita por semana, toda segunda-feira; tinha um lucro mil reais, em duas semanas e meia; utilizava o celular para vender; Carlos da Silva Alves era um rapaz que chegou a pegar droga com o interrogando; não integra organização criminosa; fazia um “bico” na borracharia; vendeu drogas por sete meses; quando o Manassés emprestou a motocicleta, não foi fazer entrega do entorpecente; estava de noite e acha que os policiais estavam dentro de casa; acha que autorizou os policiais”.

Deste modo, as provas carreadas aos autos fornecem robustos elementos para atribuir à autoria do crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, conforme detalhamento abaixo.

Quanto aos entorpecentes, sabe-se que a quantidade da droga por si só não define o delito de tráfico, demandando análise de outros elementos para que seja configurada a infração, conforme preceitua o art. 28, §2º, da Lei nº. 11.343/06.

(...)

O contexto da abordagem policial, de acordo com os relatos da prova testemunhal, se deu no bojo de denúncias feitas por populares de que na residência de nº 23 haveria uma movimentação atípica. Após prévia diligência policial, foi constatado que o acusado trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

Considerando a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a única conclusão possível é que se destinava a mercancia, não sendo crível supor que se destinasse a uso próprio.

Desse modo, tendo em conta que o tipo misto alternativo do crime referente ao tráfico de drogas tipifica dezoito condutas referentes aos entorpecentes, desde o comércio até o transporte e mesmo a simples posse, sua consumação ocorre quando praticada qualquer uma das condutas mencionadas, razão pela qual vislumbro ser imperiosa a condenação.

A referida conclusão é reforçada pela narrativa coerente dos policiais de que foram localizados, na residência, diversos entorpecentes e apetrechos para traficância (como balança de precisão; caderno com anotações do tráfico e notas de real fracionadas - vide Auto de Apreensão no ID. 131490878 - Pág. 13). Assim, o acusado praticava o tráfico na localidade em que foi detido.

No tocante ao depoimento policial, ressalta-se seu valor probatório para formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Na mesma esteira, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, não foi apontado qualquer motivo para desacreditar da palavra dos agentes públicos, nem existem indicativos de que estivessem tentando incriminar gratuitamente os réus.

Importa salientar que as drogas apreendidas estavam embaladas em: a) 2,773g (dois gramas e setecentos e setenta e três miligramas) substância petrificada de coloração acastanhada, a qual testou positivo para COCAÍNA; b) 24,444g (vinte e quatro gramas e quatrocentos e quarenta e quatro miligramas) divididas em 26 (vinte e seis) pequenos embrulhos confeccionados com pequenos sacos plásticos finos e transparentes, em formatos retangulares e com fechamento tipo Zip Lock, sendo que 24(vinte e quatro) destes embrulhos acondicionavam substância pulverulenta de coloração esbranquiçada e 02(dois) acondicionavam substância pastosa de coloração esbranquiçada, os quais testaram positivos para COCAÍNA; c) 927,00 g (novecentos e vinte e sete gramas) de 01 (uma) pequena porção (barra) de erva seca de coloração esverdeada prensada, em formato retangular, que era composta por talos, folhas e frutos que estava totalmente envolta por plástico fino transparente e por fita adesiva transparente, a qual testou positivo para MACONHA; d) 67,354g(sessenta e sete gramas e trezentos e cinquenta e quatro miligramas) divididas em 11(onze) pequenos embrulhos confeccionados com pequenos sacos plásticos finos e transparentes, em formatos retangulares e com fechamento tipo Zip Lock, sendo 01(um) maior, 06 (seis) médios e 04(quatro) menores, as quais testaram positivo para MACONHA; e) 1,634g (um grama e seiscentos e trinta e quatro miligramas) de 01(um) pequeno embrulho confeccionado com saco plástico fino e transparente, em formato retangular e com fechamento tipo Zip Lock que acondicionava 01(um) pedaço de cigarro artesana, o qual testou positivo para MACONHA (laudo pericial definitivo - ID. 134551512).

Além da confissão do acusado, as provas irrepetíveis colhidas na fase de informação dão conta do intenso envolvimento do acusado com a traficância. O caderno de anotações (ID. 131493103) mostra o controle da contabilidade das atividades da mercancia ilícita, fato que foi confessado pelo acusado: “esse caderno apreendido era da contabilidade da venda de entorpecentes”.

Além dos cadernos de anotações, o relatório de extração de dados (ID. 132429387 - fl. 53) realizado no aparelho telefônico do acusado, com prévia autorização judicial, mostram diversas conversas e transações bancárias, nas quais negociava a venda de entorpecentes.

Em uma das mensagens, o indivíduo de nome Carlos da Silva Alves solicita a compra de “40 (quarenta) reais de peixe (gíria utilizada para se referir a entorpecente)”.

Posteriormente, o acusado Alex passa o seu PIX para Carlos, este faz a transferência de 40,00 (quarenta reais), conforme imagem ID. 32429387 - Pág. 57.

Tal prova é corroborada pela própria confissão do acusado, o qual disse em juízo que “Carlos da Silva Alves era um rapaz que chegou a pegar droga“.

Prosseguindo, destaca-se que NÃO incide à hipótese a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, visto que restou demonstrado que o agente se dedica a atividades criminosas, negociando entorpecentes e possuindo arma.

Sobre o tema:

(...)

Como visto, demonstrada a prática de outro crime no mesmo contexto, deve-se negar o benefício em espeque, porquanto evidenciado o envolvimento com outras atividades criminosas. Assim, não estando presentes todos os requisitos da benesse em questão, é de rigor sua denegação.

É nesse sentido a jurisprudência dominante, prevista até mesmo no “jurisprudência em teses” do STJ (edição 131):

(...)

Acerca das demais circunstâncias, observo que a natureza de uma das drogas (“COCAÍNA”) comporta majoração da pena-base, devido a sua grande nocividade a saúde humana e poder viciante, haja vista que a conduta delitiva nessas circunstâncias é concretamente mais grave, expondo a saúde pública a risco mais intenso.

Com efeito, o próprio acusado confessou que estava se dedicando à traficância há sete meses (período de tempo relevante). Além disso, as provas irrepetíveis mostram a dedicação do réu ao comércio ilícito de entorpecentes, participando ativamente das atividades criminosas, seja fazendo a contabilidade do tráfico, seja vendendo substâncias ilícitas. Desse modo, a habitualidade na dedicação a atividades criminosas restou provada pelo vasto acervo probatório colhido em juízo e pelos elementos migratórios advindos do Inquérito Policial.

No tocante ao crime de posse ilegal de arma de fogo, pelas declarações prestadas sob o crivo do contraditório, restou comprovado que o acusado possuía e mantinha arma de fogo, em desacordo com determinação legal, em sua residência.

Conforme narrado em juízo pelo próprio acusado, ele teria adquirido essa arma de fogo, sem a autorização do órgão regulador responsável, a fim de utilizar como proteção, pois iria trabalhar na roça.

Cabe pontuar que o crime de posse ilegal de armas de fogo é crime de perigo abstrado e mera conduta. Assim, não é necessário a comprovação da potencialidade de risco à incolumidade pública ou dano à segurança pública, aqui o perigo é presumido.

O laudo (ID. 131490879) realizado na fase investigativa, demonstrou que a arma estava apta a disparar, apresentando potencialidade lesiva.

Portanto, no caso do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta. Nesse sentido, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

(...)

In casu, o acusado confessou judicialmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Conforme fundamentado no bojo da sentença, a confissão do agente foi utilizada como um dos fundamentos da condenação. Assim, deverá incidir em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).

Acerca das demais circunstâncias, observo que a natureza de uma das drogas (“COCAÍNA”) e a quantidade apreendida comportam majoração da pena-base, devido a sua grande nocividade a saúde humana e poder viciante, haja vista que a conduta delitiva nessas circunstâncias é concretamente mais grave, expondo a saúde pública a risco mais intenso.

Portanto, nos termos da fundamentação acima, os fatos são típicos, ilícitos e os réus são culpados, não tendo sido demonstrada nenhuma causa de exclusão do crime ou de isenção de pena, sendo de rigor a aplicação das penas previstas, conforme detalhamento abaixo.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitivas embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 28779196 - Pág. 13), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, além de balança de precisão, dinheiro fracionado, dois rolos de papel filme, um caderno de anotação (demonstrando o controle da contabilidade das atividades da mercância ilícita), aparelho celular, espingarda calibre 32;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório definitivo (Num. 28779196 - Pág. 16 e Num. 28779262 - Págs. 1 a 3), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 024,444mg de cocaína, 02,773mg de cocaína, 927,00g de maconha, 067,354mg de maconha;

c)

Laudo da arma de fogo (Num. 28779196 - Pág. 19) – atestando sua potencialidade lesiva;

d)
R
elatório de extração de dados (Num. 28779233 - Págs. 53 a 61) realizado no aparelho telefônico do acusado, com prévia autorização judicial, mostram diversas conversas e transações bancárias, nas quais negociava a venda de entorpecentes;

e)

Confissão judicial do réu;

f)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade dos crimes em questão.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, que,
in casu
, encontra-se harmônica, inclusive com a confissão do réu.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão – denúncia de tráfico, constatação de movimentação de usuários – a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, de diversos apetrechos que indicam traficância (balança de precisão, papel para embalagem, dinheiro trocado, caderneta de anotação de tráfico, etc.;), dados extraídos do telefone do acusado, demonstrando a venda de entorpecente, além da própria confissão do réu, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 28779290 - Pág. 16 a 19):

1ª Fase – circunstâncias do art. 42 da LD.

Natureza da droga: substância vulgarmente conhecida como "MACONHA" e “COCAÍNA”, sendo a última altamente nociva, implicando maior desvalor da ação.

Quantidade da droga: muito elevada, aproximadamente 1 kg (um quilograma) apreendido, o que se mostra como apto a valorar negativamente esta circunstância, conforme auto definitivo.

1ª fase - circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal

Culpabilidade: a culpabilidade do(s) delito(s), entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, é, no caso, a normal para a espécie.

Antecedentes: o acusado é primário, conforme se observa da CAC juntada em ID 136119519.

Conduta social: refere-se ao comportamento do condenado na esfera social, familiar e profissional.

No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar sua conduta social.

Personalidade do agente: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade da condenada.

Motivos e circunstâncias do crime: são inerentes à espécie.

As consequências do crime: normais à espécie. Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima em crimes dessa natureza. Na primeira fase da dosimetria da pena, diante do norte estabelecido no artigo 59 do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando a presença de circunstâncias negativas quanto ao tráfico, fixo a pena-base de cada um dos crimes da seguinte forma: 1) em relação ao delito de tráfico de drogas: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa;

2) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Embora não exista critério fixo para a majoração na primeira fase, utilizei como parâmetro o percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, como entende a doutrina majoritária:

(...)

2ª Fase - atenuantes e agravantes.

Em relação às atenuantes, consta que o acusado confessou os fatos imputados na exordial acusatória (art. 65, III, "d", CP). Dessa maneira, reduzo à pena em 1/6, ficando a pena intermediária em:

1) em relação ao delito de tráfico de drogas: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa; 2) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Sem atenuação quanto ao delito de armas, porquanto já fixada no mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do STJ e na repercussão geral tema 158 do STF.

Ausentes agravantes.

3ª Fase - causas de aumento e de diminuição.

Ausentes causas de aumento ou diminuição. Assim, torno definitivas as seguintes sanções:

1) em relação ao delito de tráfico de drogas: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa; 2) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Com base na proporcionalidade, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira do réu.

CONCURSO DE CRIMES.

Nos termos da fundamentação desenvolvida acima, pois os crimes são decorrentes de condutas distintas, inspirados por dolo próprio e com momento consumativo diverso, pois o próprio réu afirmou que comprou a arma quando trabalhava na roça STJ. 3ª Seção. REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.259) (Info 835), aplico a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as penas, totalizando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

A unificação das penas de reclusão e detenção é admitida pelo STJ:

(...)

REGIME DA PENA

O regime inicial será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, o Código Penal, considerando a quantidade da pena, assim como tendo em consideração a natureza e a quantidade das drogas em poder do condenado, o que justifica a manutenção do regime em questão.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de tais circunstâncias para fixação do regime inicial mais gravoso (tese 50 da edição 131 do Jurisprudência em teses):

50) O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

Julgados:

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase do crime de tráfico de drogas, o juiz sentenciante, sobrepesou, negativamente, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, distintamente, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Entretando, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, pois constituem circunstância única.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139 .741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4 .2019, v.g.). 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3 . Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5 . A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido .

(STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Nesse contexto, detecto a ocorrência de
bis in idem
, no que passo a corrigir a dosimetria, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, no que passo a reduzir a pena em 1/6, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Desse modo, corrijo a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado, sobretudo, porque restou devidamente comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa, através:

a) da sua própria confissão do réu, onde relata que a praticava por cerca de 7 meses;

b) apreensão de caderno e anotação, mostrando mostra o controle da contabilidade das atividades da mercancia ilícita;

c) o relatório de extração de dados (Num. 28779233 - Págs. 53 a 61) realizado no aparelho telefônico do acusado, com prévia autorização judicial, mostram diversas conversas e transações bancárias, nas quais negociava a venda de entorpecentes.

d) Além da apreensão de arma de fogo.

Logo, de fato, não preenche todos os requisitos para concessão da pleiteada benesse.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito. 2 . Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, APREENSÃO DE 42,1G DE COCAÍNA, DINHEIRO E ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base em elementos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, incluindo diálogos extraídos de seu celular, que revelam envolvimento no comércio de drogas . 5. O reexame das provas necessárias para modificar as conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6 . A jurisprudência consolidada desta Corte afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, atraindo a Súmula n. 83/STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

Desse modo, a pena definitiva do delito de tráfico de drogas deve ficar em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à dosimetria do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não identifico nenhum equívoco prejudicial ao réu, para ensejar a correção e ofício, no que a preservo.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, no que realizo a soma das reprimendas, tornando a pena final em 06 (seis) anos e reclusão, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial em fechado, com fulcro no art. 33, §+2º e 3º do CP, sobretudo pela quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Policiais militares receberam informações de que o agravante estaria transportando drogas e dinheiro proveniente do tráfico, tendo sido repassada, inclusive, o número da placa do veículo. A notícia foi confirmada com a apreensão de 2 tabletes de maconha (1kg), uma balança de precisão e R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) em cédulas de diversos valores, no interior do veículo.

O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas na instrução criminal, sobretudo na quantidade de droga, circunstâncias da prisão e apreensão de balança, concluíram que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afirmar o contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que vedado em habeas corpus.

2. A quantidade de droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 806.453/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, haja vista o montante final da reprimenda.

Inaplicável ao caso, também, o artigo 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026